Tribunal: TJMT
Processo: 0007388-26.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES

Número do Protocolo: 60807/2019
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL) – INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA DO DENUNCIADO PARA A AUDIÊNCIA PRELIMINAR – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM – DECLÍNIO PREMATURO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI N. 9.099/95 – EXIGÊNCIA DE ANTERIOR TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO, ATO PROCESSUAL QUE É POSTERIOR À AUDIÊNCIA PRELIMINAR QUE NÃO SE REALIZOU – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DECLARADA – CONFLITO PROCEDENTE.
A remessa dos autos à Justiça comum pressupõe o esgotamento de todos os meios para tentativa de citação pessoal do autor do fato, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e a competência absoluta determinada em razão da matéria.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Turma:
Cuida-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Cáceres, face ao Juízo da Quinta Vara da mesma Comarca, fundamentando na necessidade de obedecer o procedimento estabelecido para o Juizado Especial, bem como observar a aplicação do princípio do Juiz Natural, uma vez que o Juízo Suscitado não exauriu todos os meios disponíveis de localização do réu, não sendo o caso de aplicar o parágrafo único, do artigo 66 da Lei 9.099/95.
Diante da prescindibilidade da medida, foi dispensada a informação do Juízo suscitado, bem como o deferimento de medidas urgentes, nos termos dos artigos 204 e 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer lançado às fls. 32-34/TJ, opina pela procedência do conflito, declarando-se competente o juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres, juízo da 5ª Vara.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Turma:
Conforme relatado, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres suscitou este incidente a fim de ver declarada a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca em referência para processar e julgar os fatos descritos na denúncia de fl. 26-TJMT.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o denunciado ROBSON DE ALMEIDA MENDES e a vítima Rogério da Cunha Scarpat tiveram uma discussão, ocasião que o agrediu com golpe na cabeça, causando fratura leve com afundamento de crânio, conforme Laudo de Exame de Lesão Corporal.
Designada audiência preliminar, fls. 28-TJMT, o acusado não foi devidamente intimado, em virtude de sua residência encontrar sempre fechada, bem como informações dos vizinhos de estar trabalhando em zona rural, consoante certidão de fls. 33-TJMT.
À fl. 39, a representante do Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à Justiça Comum para fins de citação por edital, o que foi acolhido, consoante decisão de fl. 41:
“Considerando que o paradeiro do promovido é desconhecido, não podendo ser citado pessoalmente, não resta alternativa senão a citação pela via editalícia, o que, porém, não é cabível neste Juízo.

Dispõe o artigo 18, §2º, da Lei nº 9.099/95 que não será efetuada citação por edital.
POSTO ISSO, declino da competência para processar e julgar o feito, determinando que se proceda à remessa dos autos para a Justiça comum, com fulcro no disposto no artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95.”
Posteriormente, o Juízo Suscitante da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, entendeu que não foram exauridos os meios disponíveis para localização do acusado, além do mais, consignou que para o deslocamento dos autos à Justiça Comum seria necessário que o acusado não tenha sido encontrado para ser citado, o que pressupõe o oferecimento e recebimento da denúncia, in verbis:

“ (...)O presente feito versa sobre delito previsto no artigo 129, do Código Penal, supostamente praticado pelo suposto autor do delito, cuja pena indica a competência material para processamento e julgamento, pelo menos a princípio, do Juizado Especial.
Pois bem, compulsando os autos, verifico que o feito tramitava perante o Juizado Especial desta Comarca, sendo remetido à Justiça Comum (fl. 41), sem esgotar todos os meios para citação pessoal de Robson de Almeida Mendes.
Como cediço, para que haja o deslocamento e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum é necessário que o acusado não tenha sido encontrado para ser citado, pressupondo, portanto, o oferecimento e o recebimento da denúncia.
A audiência preliminar destina-se justamente a evitar a instauração da ação penal contra o agente, como se vê do artigo 72, da Lei nº. 9.099/95, por meio da aplicação dos institutos da transação penal e de aplicação de medidas restritivas de direito.
No caso, o ato de intimação para audiência preliminar não se equipara ao da citação, pois sequer havia denúncia recebida. Ademais, não se esgotaram as tentativas de citação pessoal do acusado, como preconiza o artigo 66, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95, não havendo que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Comum.
Ademais, observa-se que a citação por edital não é admitida pelo sistema do Juizado Especial Criminal, de maneira que quando se fizer necessária, deverá haver o encaminhamento do feito à Justiça Criminal Comum.
Entretanto, tendo em vista que tal encaminhamento acarreta em alteração de competência, impõe-se previamente se realizar medidas que esgotem os meios disponíveis para a localização do acusado, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, conforme entendimento dos Tribunais:
(...)
No caso em análise, observa-se que não foram exauridos os meios disponíveis para a localização do acusado, até mesmo porque, conforme verifico dos autos o sr. Robson de Almeida Mendes não foi localizado pois encontrava-se à trabalho na zona rural da Comarca, o que não indica necessariamente a troca de endereço, mas sua ausência temporária, como a experiência vem demonstrando na Comarca.
Seria prudente ainda, nova tentativa de citação no endereço declinado por Robson de Almeida Mendes junto à Delegacia de Polícia e observado como residência deste em todos os sistemas de pesquisas utilizados por este Magistrado (SIEL e INFOSEG), para então poder ser afirmado que este encontra-se em local incerto e não sabido.
Ademais a ausência de citação pessoal, mediante esgotamento dos meios possíveis, resulta em grave nulidade em processo penal, o que não poderá ser permitido pelo Poder Judiciário.
Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência e determino a remessa dos presentes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para solução do presente conflito. (...)
De fato, assiste razão ao Juízo suscitante, haja vista que em se tratando de ações penais sujeitas ao rito da Lei nº. 9.099/95, a remessa dos autos ao Juízo Comum, ao menos com fundamento na premissa então utilizada, pressupõe o recebimento da inicial acusatória seguido de tentativas frustradas de citação do autor do fato. Na hipótese dos autos, em contrapartida, isso não ocorreu, visto que sequer houve ordem judicial determinando a aludida citação. Nessa linha de raciocínio, vale conferir ementa de precedente desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LESÃO CORPORAL - “DENUNCIADA” NÃO LOCALIZADA - REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM - LEI 9.099/95, ART. 66 - NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL - DECLÍNIO PRECIPITADO - PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA ADOTADO PER RELATIONEM - EXAURIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA - JULGADOS DO STJ E DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.“A lei especial dos Juizados não autoriza declinação da competência antes de esgotadas as tentativas para citação do autor do fato.” (Parecer da Procuradoria Criminal Especializada nº 002900-001/2018)“O parágrafo único do artigo 66 da Lei n. 9.099/1995 somente autoriza o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, pelo Juizado Especial Criminal, quando o acusado não é encontrado para ser citado, hipótese que não se confunde com o mero não comparecimento ou frustação da intimação do autor do fato acerca da audiência preliminar de que trata o art. 72 do referido diploma normativo.” (TJMT, CJ nº 124598/2017)
(N.U 0010220-71.2014.8.11.0006, MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)”
Assim, o processo que tramita em Juizados Especiais só deve ser remetido à Justiça Comum, após atingido o estágio processual de citação, não podendo aquele Juízo Suscitante remetê-lo ao Suscitado apenas por entender frustrada a tentativa de intimação do indiciado para comparecer em audiência preliminar, sem que antes se verifique total impossibilidade de intimação do autor do fato, uma vez que os institutos processuais da intimação e da citação não se confundem.
Se isso não bastasse, verifica-se que nenhuma outra diligência fora realizada para localização do denunciado senão consulta infrutífera ao sistema Infoseg, consoante fl. 39-TJMT, e considerando que atualmente diversos sistemas informatizados estão acessíveis tanto ao Judiciário quanto ao Ministério Público, tal fato obsta o envio dos autos ao juízo criminal comum, de forma que não foram esgotadas as diligências para tentativa de localização do denunciado, diligências essas que, em grande parte, obtém resultado positivo.
Além do mais, como bem consignou o juízo suscitante, registrando que não foram totalmente esgotados todos os meios, “até mesmo porque, conforme verifico dos autos o sr. Robson de Almeida Mendes não foi localizado pois encontrava-se à trabalho na zona rural da Comarca, o que não indica necessariamente a troca de endereço, mas sua ausência temporária, como a experiência vem demonstrando na Comarca.”
Assim, conforme previsto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, não há falar-se em deslocamento da competência para o Juízo Comum, uma vez que não houve o total exaurimento dos meios de citação pessoal.

Ademais, o não esgotamento dos meios disponíveis para localização do denunciado, com declínio de competência, é causa de nulidade absoluta do processo.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA CRIMINAL. CHAMAMENTO FICTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
3. Tal circunstância, por representar alteração de competência absoluta, prevista no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, evidencia que a determinação da aludida modificação deve ser precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização do acusado, sob pena de malferimento ao princípio do juiz natural, também de índole constitucional (art. 5º, inciso LIII, da CF/88). (HC 224.343/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 09/10/2012)”

Mediante tais considerações, consoante parecer Ministerial, DECLARO a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres para julgamento do feito.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (3ª Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (4º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (5º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (7º Vogal) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR